Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSAMENTO. AUTOS ORIGINÁRIOS. POSSIBILIDADE. Aliado aos princípios norteadores do Processo Civil, afigura-se possível o processamento do pedido de homologação de acordo extrajudicial que tem por finalidade a exoneração dos alimentos anteriormente fixados, mormente porque trata-se de partes maiores e capazes, sendo, assim, desproporcional e desarrazoada a sujeição dos acordantes à propositura de ação diversa, exclusivamente para a chancela de seus termos.